Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752116-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCIVANIA NEVES AGOSTINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSCIVÂNIA NEVES AGOSTINHO DE OLIVEIRA (autora) contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenizatória e Antecipação de Tutela, processo n. 0735655-11.2023.8.07.0003, ajuizado em desfavor de BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, que indeferiu a liminar e determinou nova emenda da inicial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 180217786 dos autos originais): “Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência. A autora narra, em síntese, que é correntista do BRB e possui dois cartões junto ao BRB Card (bandeiras Visa e Mastercard). Afirma que acumulou débitos a partir de abril de 2023 e que o réu, em razão do inadimplemento, efetuou débitos em sua conta decorrentes de acordos automáticos efetivados sem o conhecimento da autora. Sustenta que, embora não estivesse em débito relativamente aos acordos e nem tivesse solicitado antecipação de parcelas, houve desconto de R$ 1.593,87 em sua conta, referente ao pagamento do cartão Mastercard. Informa que não conseguiu solucionar a questão perante a ré e nem mediante reclamação no Procon, o que tornou necessário o ajuizamento da presente ação. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam devolvidos os valores descontados indevidamente e para que a ré se abstenha de efetuar novos descontos. No mérito, requer a confirmação da tutela, a condenação do réu a cumprir os acordos automáticos celebrados relativamente aos cartões Master e Visa, a nulidade das cláusulas que prevejam o poder de efetuar descontos decorrentes de débitos vencidos e não pagos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. Decido. Indefiro o pedido de tutela antecipada, pois não verifico, em uma análise sumária, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, conforme art. 300, caput, do CPC. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, não há abusividade na cláusula que permite débitos em conta corrente em razão do atraso no pagamento de faturas: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. REGRA DE COMPORTAMENTO. 1. A despeito das alegações de nulidade deduzidas pelo apelante, não há nos autos qualquer elemento que evidencie alguma abusividade na cláusula contratual que permite débitos em conta corrente em razão do atraso no pagamento de faturas de cartão de crédito, mas, ao contrário, tal disposição, redigida com a clareza necessária a permitir a sua compreensão adequada, insere-se na esfera de livre disposição das partes, como expressão da autonomia privada, constituindo uma garantia ao banco e à administradora de cartões contra o inadimplemento. 2. Considerando a boa-fé objetiva como uma regra de comportamento, o consumidor que livremente contrai dívidas em cartão de crédito, tendo autorizado previamente o débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, pratica comportamento contraditório ao, posteriormente, pleiteando a limitação/cessação dos descontos, alegar que tal conta bancária é destinada ao recebimento de seus vencimentos. 3. Neste contexto, pode o consumidor servir-se de outros meios menos gravosos para buscar a quitação da dívida, seja por meio da contratação de empréstimos a juros mais baixos ou mesmo por meio de renegociação da dívida junto ao banco e à administradora, sendo-lhe garantido, ainda, o direito de buscar o Judiciário a fim de discutir os valores descontados sob a ótica da eventual incidência de tarifas bancárias, multas e encargos moratórios que, em tese, violem o contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1179959, 07043183220188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. AUSENTE DANO MORAL. 1. Não há qualquer ilegalidade ou abuso decorrente do termo de adesão entabulado entre as partes que prevê o desconto automático em conta do correntista correspondente ao valor do débito oriundo de dívida de cartão de crédito, mormente quando amparada em avença formalmente firmada pelos contratantes, afastando-se a condenação por danos morais face à inexistência de abalos à personalidade do consumidor. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1093879, 07043684020178070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Com relação à alegação da autora de que não estava em atraso com o pagamento dos acordos, a narrativa está confusa e demanda dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. A inicial ainda necessita de reparos. Emende-se para: a) anexar a transcrição dos áudios; b) formular o pedido do item “e.2” da petição inicial de forma certa e determinada, com discriminação das cláusulas cuja nulidade se requer. Prazo: 30 dias, já considerada a contagem em dobro. Como o pedido do item “b” implicará em alteração do conteúdo da petição inicial, deverá ser apresentada nova petição inicial, consolidada.” Grifo nosso Nas razões do recurso (ID 54213137), a agravante alega que ajuizou a ação em razão de estar com “mais da metade de seu salário retido abusivamente pelo banco réu para pagamento de dívidas de cartão de crédito vencidas e não pagas, as quais haviam sido, inclusive, objeto de acordos para parcelamento, não cumpridos pela 2 Ré.” Considera que apesar de não haver previsão no art. 1.015 no que tange à ordem de emenda, trata-se de caso urgente, pois se reteve verba de natureza alimentar, que se não inibida será passível de desconto nos próximos meses. Apresenta os fatos que culminaram no pedido de devolução dos valores descontados indevidamente e para que a ré se abstenha de efetuar novos descontos. Em apertada síntese, revela que possui dois cartões de crédito de bandeiras diversas (Visa e Mastercard), que acumulou débito, e que houve desconto em sua conta salário do valor de R$ 151,52, em 24 parcelas. Por ligação telefônica, perguntou se poderia ser realizado o parcelamento também do cartão Mastercard, tendo recebido a resposta de que iriam verificar a possibilidade. Afirma que em agosto deste ano verificou novo desconto em conta corrente, desta vez no valor de R$ 474,20 e que posteriormente veio saber que se tratava do acúmulo de 3 parcelas do acordo do cartão Mastercard. Relata que a atendente da central confirmou que não constava débito em atraso, mas que em outubro de 2023 o valor de R$ 2.536,64 foi provisionado em sua conta para pagamento dos cartões. Sustenta que logo após verificou que não havia mais no extrato da conta corrente o aprovisionamento, mas que havia sido descontado R$ 1.593,87 para quitação do cartão Mastercard. Aduz que foi informada pela central de atendimento que o valor seria estornado, o que não ocorreu. Arrazoa sobre a abusividade da retenção salarial para pagamento de débitos antigos e da nulidade da cláusula contratual que autoriza tais descontos. Acerca da ordem de emenda, entende não haver amparo legal que sustente a determinação do Juízo. Disserta que “o Juízo sequer elucidou qual seria o ato normativo a amparar a determinação de emenda por ele formulada, quanto mais explicar sua relação com o caso em comento e não o fez por um simples motivo, não há base legal para a referida decisão” e que o CPC “não traz nenhuma disposição limitando o uso de áudios como meio de prova ou mesmo determinando que estes sejam objeto de transcrição, como determinado pelo juízo monocrático.” Aponta que não se justifica a delimitação do pedido do item “e.2”, conforme determinou o Juízo Singular, tendo em vista já ter sido adotada na emenda ao ID 179983675. Revela que o único intuito da ordem de emenda é a apresentação da petição inicial consolidada, o que entende ser exigência excessiva. Descreve que a probabilidade do direito está no fato de que “configura prática abusiva e ilegal o exercício da autotutela para a retenção de verbas de natureza salarial do consumidor para pagamentos de dívidas vencidas e não pagas”, que o risco da manutenção da decisão está no fato de que se mantido o provisionamento, estará privada da verba alimentar, sem contar com a possibilidade de desconto das próximas parcelas. Em relação à ordem de emenda, “a probabilidade da pretensão está demonstrada pela absoluta ausência de lastro legal para a decisão combatida, bem como pelo risco de extinção do processo, em caso de seu não acatamento – na forma do art. 330, IV, do Código de Processo Civil – e consequente malversação do princípio constitucional da celeridade da tutela jurisdicional (art. 5o, LXXVIII).” Ao final, requer: “a) o juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado e, ante a concessão da gratuidade judiciária no processo originário (ID 179861844), que seja processado independentemente do pagamento de preparo; b) a antecipação de tutela recursal a fim de: b.1) conceder a liminar pleiteada no item b da inicial e determinar que a instituição financeira ré restitua integralmente os descontos por ela efetuados ilegalmente, no valor de R$ 1.593,87 (mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), bem como se abstenha de realizar novos descontos sobre o salário da Autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração; b2) determine o regular processamento do feito, com base na inicial e emendas já apresentadas; c) o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão recorrida, a fim de conceder, até o julgamento final do feito, a medida liminar pleiteada na alínea b da inicial e determinar o regular processamento do feito, independentemente de apresentação de transcrição dos áudios acostados aos autos e de apresentação de nova petição inicial consolidada com o pedido já formulado na emenda de ID. 179983675.” Grifo nosso Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo Singular (ID 179861844 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a questão subjacente enseja necessária dilação probatória, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento, inclusive, sobreleva-se a determinação de Sua Excelência a quo, de emendar a petição inicial, com a transcrição de áudios, e determinação clara do pedido das cláusulas que requer a nulidade. Ademais, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste exame primeiro e monocraticamente, observo que não se evidencia suficientemente clara suposta abusividade de cobrança das faturas em razão de débitos assumidamente inadimplidos, o que, repita-se, reafirma a necessidade de emenda e de maior percuciência em face do que for colhido na instrução. Também não se verifica perigo de dano irreparável, porquanto eventuais cobranças podem ao final ser objeto de ressarcimento a recorrente, caso caracterizada a abusividade das cláusulas contratuais, e ou cobrança indevida. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator